Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente NILDA RIBEIRO SILVA (ID: 16203925). O exequente juntou as petições ID: 16919366 e 17923201 em observância à determinação contida no despacho ID: 16203925. Trouxe informações sobre a RPV 2018.00.2.001644-2 em favor da substituída, bem como as documentações que comprovam a alteração do seu nome. O SINDIRETA foi novamente intimado para trazer aos autos novos documentos quando a existência ou inexistência de litispendência e ou coisa julgada quanto à servidora. Assim, o exequente juntou novos documentos acerca da RPV citada, aos id’s 18937110 e 18937111. O Distrito Federal, devidamente intimado sobre os documentos colacionados pelo SINDIRETA, quedou-se inerte (ID: 19898519). Extrai-se dos documentos ID: 18937110 e 18937111 que o tema versado na RPV 2018.00.2.001644-2 não converge com a matéria assentada nesta execução. Comprovada, nesse passo, a inexistência de litispendência ou coisa julgada quanto à substituída NILDA RIBEIRO SILVA. Noutro giro, ao compulsar os autos do REE PJE 00129962020078070000, após pesquisa no site deste Tribunal, não consta o pedido de desistência parcial do recurso extremo quanto à servidora pelo DF e respectiva decisão homologatória. Para o prosseguimento do feito quanto à anuente, providencie o Distrito Federal a juntada da cópia da decisão homologatória da desistência parcial do recurso extraordinário (REE PJE 00129962020078070000), sobrestado pela sistemática da repercussão geral, quanto ao tema 792. I. Brasília, 23 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador